Tribunal: TJMT
Processo: 1026985-69.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026985-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JAIME BLECHA - CPF: 326.037.389-68 (AGRAVADO), CLAUDIA FREIBERG - CPF: 641.897.910-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Execução individual de sentença coletiva. Correção monetária sobre expurgos inflacionários. Tema 887 do STJ. Aplicação do INPC. Rejeição do pedido de sobrestamento.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação apresentada pelo exequente e determinou a elaboração de novos cálculos, com aplicação do INPC como índice de correção monetária e inclusão dos expurgos inflacionários subsequentes, conforme entendimento do
Tema 887 do STJ
.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recai sobre:
(i) a possibilidade de inclusão dos expurgos inflacionários subsequentes ao Plano Verão na fase de liquidação, sem previsão expressa no título executivo judicial;
(ii) a aplicação do INPC como índice de correção monetária; e
(iii) a necessidade de sobrestamento do feito até julgamento definitivo pelo STF sobre a matéria.

III. Razões de decidir
3. A inclusão dos expurgos inflacionários subsequentes está amparada pelo
Tema 887 do STJ
,
que admite a aplicação de tais índices como forma de correção monetária plena, quando omisso o título judicial, visando à recomposição integral do valor da moeda.
4. Não há violação à coisa julgada, pois a sentença transitada em julgado assegura o direito à recomposição das perdas inflacionárias do Plano Verão, e a aplicação dos expurgos subsequentes é uma decorrência lógica do princípio da correção monetária.
5. A utilização do INPC como índice de correção monetária reflete a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, por representar de forma mais adequada a variação inflacionária, afastando-se o IRP.
6. O pedido de sobrestamento deve ser rejeitado, pois as decisões do STF (ADPF 165 e REs 591.797 e 632.212) não suspendem a fase executiva de sentenças coletivas transitadas em julgado.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de agravo de instrumento não provido.
Tese de julgamento:
"1. É legítima a inclusão dos expurgos inflacionários subsequentes ao Plano Verão na fase de liquidação, nos termos do Tema 887 do STJ, visando à recomposição integral do valor da moeda.
2. O INPC deve ser utilizado como índice de correção monetária, afastando-se o IRP.
3. Não se aplica o sobrestamento do feito em cumprimento de sentença transitada em julgado."

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.392.245/DF (Tema 887); AgInt no REsp 1.647.432/DF; STF, ADPF 165.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos do pedido de Cumprimento de Sentença Coletiva

(Proc. nº 0004801-49.2014.8.11.0013), formulado em desfavor do agravante por JAIME BLECHA, acolheu a impugnação oposta pelo exequente/agravado aos cálculos apresentados pelo perito judicial, ordenando “
a intimação do expert para elaborar novos cálculos, utilizando o INPC como índice de correção monetária, bem como aplicando o que disciplina Tema 887 do STJ a respeito da inclusão dos expurgos inflacionários dos planos subsequentes
” (cf. Id. nº 167482089 dos autos de origem).

O agravante alega que “
o objeto da ação é a correção do saldo de caderneta de poupança,
(sendo que)
houve, entre as partes, uma relação contratual, na qual se pactuou que o saldo dos poupadores seria corrigido pelos índices da caderneta de poupança, por isso, a atualização das diferenças somente pode ser feita de acordo com os índices pactuados, ou seja, os oficiais aplicados às cadernetas de poupança
”, inclusive para garantir “
o recebimento, de forma igualitária, dos expurgos inflacionários, e também devido à natureza contratual das cadernetas de poupança
”.

Sustenta que, “
em

relação à inclusão dos planos econômicos na atualização dos débitos, em razão de ausência de pedido expresso nesse sentido por parte do IDEC
(nos autos da ACP)
, e da falta de contraditório sobre a exigibilidade desses outros planos econômicos na fase de conhecimento, a inclusão dessa verba em sede de liquidação e execução de sentença ofende a coisa julgada (art. 503 do CPC) e configura indevida modificação da sentença na fase de liquidação (art. 509, §4°, do CPC)
”, e assevera que “
não é porque a jurisprudência dos tribunais estaduais, federais e do próprio Superior Tribunal de Justiça se pacificou no sentido de serem devidos os expurgos dos Planos Collor I e II, que a obrigação de os pagar possa ser imposta ao banco independentemente de pedido e de decisão judicial específica nesse sentido; admitir o contrário implica violação à garantia constitucional de que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal (art. 5°, LIV, CF)
”.

Afirma que, “
ainda que se venha a cogitar a possibilidade de inclusão dos expurgos inflacionários dos Planos Collor I e Collor II, por refletir a mera recomposição do poder aquisitivo sobre as diferenças, urge assinalar que estão pendentes de discussão, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a ADPF n° 165 e os recursos extraordinários n° 591.797 e 632.212, e Al n° 754.745, que versam sobre a existência de diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança especificamente durante os Planos Collor I e II. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral e, inclusive, determinou o sobrestamento das ações em que são discutidos os expurgos inflacionários relativos a esses planos econômicos
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja cassada a decisão agravada, determinando o sobrestamento do feito em relação à questão do índice da correção monetária até a conclusão do julgamento da matéria pelo STF, ou, então, seja ela reformada para rejeitar a impugnação ofertada pelo agravado; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo (cf. Id. nº 241286694).

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (cf. Id. n. 241621662).

Nas contrarrazões o agravado requer o não provimento do recurso.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento

interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão que acolheu a impugnação apresentada pelo exequente e determinou a elaboração de novos cálculos, com aplicação do
INPC
como índice de correção monetária e dos
expurgos inflacionários subsequentes
.

Conquanto ainda não tenha sido julgado o agravo interno vinculado ao Id. nº 245378168, interposto pela parte agravante contra a decisão que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo formulado no Agravo de Instrumento, considerando, de um lado, que a interposição visa convencer acerca da ausência dos requisitos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC, e, lado outro, que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, posto que o agravado ofertou contrarrazões (cf. Id. nº 24669684), passo diretamente ao exame meritório.

Na origem, trata-se de
ação de cumprimento de sentença
ajuizada por
Jaime Blecha
em face do
Banco do Brasil S.A
.
, com fundamento em sentença transitada em julgado proferida em
ação civil pública coletiva
, que condenou as instituições financeiras ao
pagamento das diferenças de correção

monetária
aplicadas às cadernetas de poupança, em decorrência das perdas inflacionárias ocasionadas pelo
Plano Verão
.

A decisão acolheu a impugnação sobre os seguintes fundamentos:

No que tange à possibilidade de se incluir os expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos subsequentes ao Plano Verão no cálculo de liquidação de sentença, o Superior Tribunal de Justiça , no Tema 887, fixou a seguinte tese:"
Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; (II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente "
.

Desta feita, conclui-se que é permitida a incidência dos índices de inflação expurgados em 1990 e 1991, a título de correção monetária sobre o valor da condenação, quando o título executivo judicial for omisso a esse respeito, cuja base de cálculo é o saldo constante da conta poupança na época do expurgo reclamado na petição inicial, não incidindo sobre os valores depositados posteriormente.

No que tange ao índice de correção monetária, verifica-se que o perito utilizou o IRP (índice de reajuste das cadernetas de poupança).

Contudo, pacificou-se no Superior Tribunal de Justiça a utilização, no período do Plano Verão (janeiro/fevereiro 1989), a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) e, após a sua extinção, a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), por melhor refletir a variação da inflação.

(...)

Nestes termos, assiste razão à exequente, devendo ser reformulado o cálculo, considerando os aspectos acima delineados: a) possibilidade de inclusão dos planos subsequentes e; b) correção monetária pelo INPC, afastando-se o IRP.

Ante o exposto,
acolho
a impugnação aos cálculos apresentada e
determino
a intimação do
expert
para elaborar novos cálculos, utilizando o INPC como índice de correção monetária, bem como aplicando o que disciplinou o tema 887, do STJ, a respeito da inclusão dos expurgos inflacionários dos planos subsequentes. (cf. Id. n. 167482089, autos de origem).

A controvérsia recursal recai sobre a possibilidade de inclusão, na fase de liquidação, de expurgos inflacionários subsequentes ao Plano Verão, sem que tal previsão constasse expressamente no título executivo judicial, a aplicação do índice de correção pelo INPC e ainda sobre a necessidade sobrestamento do feito
em relação à questão do índice da correção monetária até a conclusão do julgamento da matéria pelo STF
.

Em relação à possibilidade de inclusão, na fase de liquidação, de expurgos inflacionários subsequentes ao Plano Verão, a alegação do agravante não merece prosperar, a decisão foi precisa na aplicação do
Tema 887 do Superior Tribunal de Justiça
, que estabelece:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO. 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1.Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; 1.2.Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. 2. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1392245 DF 2013/0243372-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/04/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/05/2015)

Portanto, na ausência de vedação expressa ou critério específico no título exequendo, é legítima a aplicação dos expurgos inflacionários subsequentes como forma de garantir a
recomposição integral do valor da

moeda
, princípio que rege a correção monetária.

Em relação ao argumento de violação à
coisa julgada
carece de fundamento. A sentença exequenda garantiu a recomposição das perdas inflacionárias do Plano Verão, e tal direito naturalmente abrange a aplicação de índices que preservem o poder aquisitivo da moeda ao longo do tempo.

O Superior Tribunal de Justiça, já esclareceu que a correção monetária deve ser aplicada de forma plena, abrangendo os expurgos subsequentes, ainda que não expressamente mencionados na fase de conhecimento. Não há inovação ou desrespeito à coisa julgada nesse sentido.

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes. 2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1647432 DF 2017/0004523-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2017)

Por fim, o agravante invoca a pendência de julgamento no STF (ADPF 165 e REs 591.797 e 632.212) como fundamento para o sobrestamento do presente cumprimento de sentença.

No entanto, é importante destacar que a
suspensão determinada pelo STF

não alcança

cumprimentos de sentença transitados em julgado
. A presente execução decorre de título judicial definitivo, o que afasta a aplicabilidade do sobrestamento invocado.

Dessa forma, não há óbice para o prosseguimento da execução individual, visto que não há determinação do STF que obste ou suspenda a fase executiva das ações coletivas já consolidadas.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e mantenho na integra a decisão agravada.

Custas pelo agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025